Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), decorrentes de suspensão de linha telefônica sem motivo justificado. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais. A recorrente insurge-se da decisão ao pleitear majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narram os recorrentes, que em dezembro de 2021 adquiriram linhas telefônicas, uma principal e uma dependente junto à empresa recorrida e que no dia 10 de janeiro de 2021 o serviço da linha telefônica do dependente, segundo recorrente, foi suspensa de forma unilateral (ID.39569243). Diante disso, os recorrentes entraram em contato com a recorrida e foram informados que a suspensão se deu por motivo de fraude. Em resposta, os requerentes informaram que não havia fraude e que as linhas telefônicas eram utilizadas por eles, contratantes do serviço da empresa ré, de forma regular. Diante do exposto, passaram a entrar em contato diversas vezes com a empresa recorrida para solução do problema, sem que obtivessem êxito.
5. Infere-se dos autos, que a linha telefônica de titularidade do segundo recorrente foi suspensa (ID. 39569243) e posteriormente cancelada unilateralmente pela recorrida, causando a suspensão dos serviços contratados até a efetiva reabilitação, o que ocorreu somente no mês seguinte, fevereiro de 2021.
6. Nessa linha, a suspensão indevida dos serviços de telefonia caracteriza ato ilícito e resulta na necessidade de reparação por dano moral, porquanto o recorrente ficou incomunicável e preocupado, tendo em vista que trabalha de forma autônoma e necessita de telefone e internet para o contato com seus clientes, com a finalidade de realização de negócios, conforme cartão de visita colacionado nos autos (ID. 39569251).
7. Consoante ao disposto no Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6, VI, são direitos básicos do consumidor, entre outros, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
8. A indenização por danos morais possui como finalidades, servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.
9. Dessa forma, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo mostrar-se adequada a majoração do valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo segundo recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença que se reforma.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença no sentido de majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar a incidência de juros mensais de 1%, contados a partir da citação. Sem honorários advocatícios em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.